Tribunal: TJES
Processo: 0010871-91.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010871-91.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PCTL MASTERPLACE LTDA

APELADO: NICOLY BORGES SOARES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DM Empreendimentos Comerciais S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Nicoly Borges Soares, menor de idade à época dos fatos, reconhecendo o direito à compensação por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão de abordagem vexatória por funcionário de segurança em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem do funcionário de segurança do shopping configurou lesão extrapatrimonial apta a justificar a condenação por danos morais; e (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sujeita o apelante à reparação dos danos causados pela prestação inadequada do serviço, salvo prova de excludentes legais, que não se configuram no caso.

A falha na prestação do serviço é evidenciada pela ausência de sinalização clara e ostensiva sobre a exigência do consumidor não poder estar descalço para ingresso no shopping, em violação ao art. 6º, III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada.

A abordagem excessiva e ríspida por parte do funcionário de segurança, presenciada por outros clientes, caracteriza conduta desproporcional e vexatória, especialmente considerando a situação específica apresentada pelos pais da menor, que a acompanhavam e com ela pretendiam entrar no estabelecimento, justamente para aquisição de calçado, porquanto danificado no percurso até aquele local, configurando dano moral.

O valor fixado na origem para reparação dos danos morais (R$ 7.000,00) é adequado e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o abalo moral suportado e a capacidade econômica das partes, sem acarretar enriquecimento sem causa.

A majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação é devida diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abordagem excessiva e vexatória por funcionário de segurança, desproporcional às circunstâncias concretas, caracteriza dano moral indenizável.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o dano suportado e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 14, caput e § 3º; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0010871-91.2018.8.08.0024

APELANTE
:
DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A

APELADO
: NICOLY BORGES SOARES

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital/ES, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
NICOLY BORGES SOARES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo o direito à indenização por danos extrapatrimoniais.

Em suas razões (fls. 183/192) a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de danos morais decorrentes da abordagem do segurança.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para patamares razoáveis.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narrou a exordial que, em 24/02/2018, a requerente, à época com 13 (treze) anos de idade, dirigiu-se ao MasterPlace Mall para encontrar-se com seus genitores, ocasião em que seu calçado se danificou.

Ao chegar ao centro comercial, a menor teria sido abordada por um segurança, que lhe impediu a entrada por encontrar-se descalça.

Assevera que, diante desse cenário, os pais, ao localizá-la, justificaram que o calçado teria arrebentado e que adquiririam outro dentro do estabelecimento. Destacaram, ainda, a ausência de qualquer sinalização que exigisse vestimenta específica.

Ainda assim, o funcionário, de forma ríspida, teria impedido o acesso da família, condicionando a entrada tão somente se o genitor da menor realizasse a compra dos novos calçados acompanhado por dois seguranças, proposta que foi prontamente negada.

Em vista do constrangimento na frente dos demais clientes que presenciaram os fatos narrados, a apelada lavrou boletim de ocorrência e propôs a presente demanda.

O magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$7.000,00 (sete mil reais).

Pois bem.

De início, aponto que a apelante se enquadra no conceito de fornecedora de serviços, razão pela qual está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos causados relativos à prestação de serviços, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ao consumidor, por sua vez, compete comprovar os danos de cunho extrapatrimonial por ele ditos sofridos.

No caso, extrai-se dos autos que os eventos descritos pela requerida foram corroborados pelo depoimento de uma testemunha, cliente do estabelecimento que, ao transitar pelo local, confirmou o tratamento vexatório a que foram submetidos a apelada e sua família.

Desse modo, em que pese o argumento quanto a suposta ausência de comprovação dos fatos alegados, entendo que este não merece prosperar.

Prosseguindo, observo que, embora seja legítimo que o estabelecimento apelante imponha regras diversas para os que nele circulam, inclusive para fins de segurança, tal exigência deveria restar claramente informada.

A ausência de informação configura falha na prestação do serviço, pois viola o art. 6º, III, do CDC
.

Ademais, embora a proibição se respalde no exercício da atividade do apelante e, por consequência, na sua autonomia para impor um código de vestimenta, haja vista tratar-se de empreendimento que possui esteira rolante e supermercado em seu interior, ambiente que não é propício para que as pessoas caminhem sem os calçados, mormente crianças e adolescentes, considero necessário que os funcionários de segurança atuem com razoabilidade e ponderem a situação fática que lhes é apresentada antes de proibirem a entrada do consumidor independente da circunstância, sob risco de configurar discriminação injusta.

Afinal, embora descalça, a menor desejava adentrar no estabelecimento tão somente para comprar calçado e solucionar sua condição, estando devidamente acompanhada de seus pais naquele momento.

Por conseguinte, reputo presente a lesão extrapatrimonial, porquanto a situação ultrapassou do mero dissabor.

Configurado o dano moral, necessário se faz a análise do montante arbitrado na origem e, quanto a este ponto, entendo também não existir razão à apelante.

Isso porque observo que a quantia atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo condizente com a gravidade da conduta,
a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, cumprindo as finalidades do instituto, sem importar em enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, considero acertado o
quantum
indenizatório equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais).

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.